Tribunal: CARF
Processo: 10384.000950/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Também não está caracterizada a decadência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. PROVA.
A dedução de pensão alimentícia depende da prova de que o pagamento foi realizado de acordo com a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000950/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
VENICIO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DE
VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”. Também não está caracterizada a decadência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. PROVA.
A dedução de pensão alimentícia depende da prova de que o pagamento foi
realizado de acordo com a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000950/2009-77
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000950/2009-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento.
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 16/20, relativo ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 20.626,95, incluindo multa de ofício e juros de mora.
Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 17, que o
lançamento teve por fato gerador:
1. Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 29.264,65 deduzido
indevidamente a titulo de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
2. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, tendo sido glosado o valor de R$
4.945,05, por falta de comprovação;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da referida
Intimação, foi glosado o valor de R$ 4.118,44 deduzido indevidamente a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação; e
4. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Em decorrência do
contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até a presente data,
procedeu-se ao lançamento de oficio. Confrontando o valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos tabela progressiva, no valor de R$ 16.541,28 conforme relacionado abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 385,96.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
A base legal das infrações, bem c003024omo os percentuais e critérios de cálculo da
multa e dos juros constam do “Demonstrativo de Apuração da Multa de ofício e dos
Juros de Mora e Enquadramento Legal”.
Impugnação
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 30.01.2009, fls.23, o
contribuinte apresentou impugnação em 03/03/2009, fls.02, com as alegações a seguir
parcialmente transcritas:
“VENICIO MACHADO, residente a rua Fidalma Martins de Carvalho, 4355 -
Conjunto Santa Marta - Ininga, Teresina (PI) - cep 64048-040, CPF 003.024.903-10,
não se conformando com a Notificação de Lançamento acima referido, do qual foi
notificado em 30.01.2009, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000950/2009-77

dispõem o art. 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato
e de direito que se seguem (art. 16, inciso II do Dec.70.235/72):
I - OS FATOS Ao receber a notificação de lançamento verifiquei a ocorrência de glosas
as quais constituem efetivamente despesas médicas e de pensão alimentícia ocorridas
em 2005, conforme anexos. Uma vez que não recebi intimação solicitando a
apresentação dos documentos referidos, venho através desta apresentá-los em tempo
hábil para que seja revisto o lançamento efetuado.
II - DO DIREITO Conforme Art. 15 do decreto 70.235/72 o contribuinte pode impugnar
o lançamento efetuado pela autoridade administrativa, instrumento através do qual
venho solicitar a revisão de lançamento apresentando os documentos que provam a
efetiva despesa durante o ano de 2005.
III. 2 - A CONCLUSÃO A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente
impugnação para fins de revisão do débito fiscal reclamado.”
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. PROVA.
A dedução de pensão alimentícia depende da prova de que o pagamento foi
realizado de acordo com a decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Restando comprovada parcialmente as despesas médicas, é de se restabelecer as
correspondentes deduções pleiteadas, exonerando-se a correspondente glosa efetuada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não sendo provada a inocorrência de rendimentos omitidos, deve subsistir o lançamento
de ofício que apurou diferença de imposto devido.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Não restando comprovado o pagamento de contribuição para previdência privada, é
de se manter a respectiva glosa.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b)
nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos
e apresentação de provas;
c)
a ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000950/2009-77

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Da tempestividade.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Das Deduções Indevidas.
1. Pensão Alimentícia.
Conforme se verificou, o contribuinte comprovou o pagamento de pensão alimentícia, a
qual consta como dedução dos rendimentos recebidos nos comprovantes de rendimentos
anexados às folhas 04/05.
Entretanto, para ser dedutível, a pensão alimentícia deve ser paga mediante decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, nos moldes da Lei
no 9.250/95.
Ainda, mesmo que o contribuinte tenha os documentos especificados no parágrafo
anterior, necessário se faz que a referida pensão esteja de acordo com as Normas do
Direito de Família.
No presente caso, não foram anexados aos autos comprovantes de que as pensões pagas
às beneficiárias Teresinha dos Santos Rocha e Dalva Lucena da Silva estão respaldadas
pelos documentos exigidos por Lei e de acordo com as normas do direito de família.
O fato de a intimação não ter chegado às mãos do contribuinte não o exime de
apresentar esses documentos quando da impugnação do lançamento.
Dessa forma, procede a glosa da dedução indevida de pensão alimentícia.
2. Despesas médicas.
O contribuinte alega ter anexado aos autos comprovantes de despesas médicas, de forma
genérica, vez não ter especificado os valores comprovados.
Da análise dos documentos acostados (fls.09), a defesa apresentou um único
comprovante de despesas médicas, no valor de R$ 1.244,18, emitido pela Camed.
Entretanto, apenas o valor de R$ 192,70 refere-se a despesas médicas do contribuinte.
Dessa forma, é procedente a glosa no valor de R$ 3.925,74.
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Não foram anexados comprovantes de tais despesas. Assim, mantém-se a respectiva
glosa.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em que o pese o contribuinte não ter contestado diretamente a infração Omissão de
Rendimentos, anexou, às fls. 08, correspondência emitida pela CAPEF, que trata da
isenção de parte dos rendimentos recebidos de aposentadoria.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000950/2009-77

A impugnação tem como fundamento uma Decisão Judicial, transitada em julgado, em
processo de Ação Ordinária, onde o contribuinte é autor e nela solicita o
reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos de complementação
de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada fechada (Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste - CAPEF).
Entretanto, o lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora BSE S.A, com imposto de renda retido na fonte sob o código 3208 (IRRF -
ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS A PESSOA FÍSICA).
Considerando que o argumento apresentado pela defesa nada tem a ver com o presente
lançamento, não merece reparo o feito fiscal.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Notificação
Acórdão
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
41.208,75
41.208,75
2) Omissão de Rendimentos Apurada
16.541,28
16.541,28
3) Total das Deduções Declaradas
38.328,14
38.328,14
4) Glosa de Deduções Indevidas
38.328,14
38.135,44
5) Base de Cálculo Apurada
57.750,03
57.557,33
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calc.Tab. Progr.Anual)
10.297,05
10.244,06
7) Total de Imposto Pago Declarado (IRRF)
0,00
0,00
8) IRRF sobre Infração
385,96
385,96
9) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
9.911,09
9.858,10
10) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
0,00
11) Imposto já Restituído
0,00
0,00
12) Imposto Suplementar
9.911,09
9.858,10
Conclusão.
De todo o exposto, VOTO no sentido julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo o saldo de imposto suplementar no valor de R$ 9.858,10.
(Documento assinado digitalmente)
Ana Karine Muniz Melo
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Relatora

Inicialmente, rejeito a alegação de prescrição, nos termos da Súmula CARF 11.
Segundo a Súmula CARF 11, “não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal”.
De todo o modo, também não estaria caracterizada a decadência.
Em relação às deduções com o pagamento de pensão alimentícia, a questão de
fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-se se o recorrente
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000950/2009-77

comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação alimentar, cujo adimplemento
se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

i. A existência da obrigação alimentar individual e concreta,
constituída por título judicial ou extrajudicial público; e
ii. A transferência dos valores devidos aos alimentandos,
limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.

Sem a comprovação da existência do título e dos pagamentos, no momento
oportuno (impugnação), é impossível restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000950/2009-77

Fl. 70
DF CARF MF
Original